Tribunal: STF
Processo: HC 188647
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-03
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática, proferida no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do HC 591.858/SP, mas concedeu a ordem de ofício (eDOC 5).
    Busca-se, em síntese, “o conhecimento do presente writ, concedendo a medida liminar pretendida, com o propósito de que, no presente caso, seja aplicado o correção imediata do regime inicial de cumprimento de pena, para o regime semiaberto, até o julgamento desta ação, por estar documentalmente provada a plausibilidade jurídica da invocação, permitindo antever a probabilidade de concessão final da ordem (fumaça do bom direito), sendo evidente o perigo na mora da entrega da prestação jurisdicional se persistir a privação da liberdade de locomoção em regime mais severo que o devido” (eDOC 1, pp. 44-45).
    É o relatório. Decido.
    Considerando que o relator do HC 591.858/SP, impetrado perante o Superior Tribunal de Justiça, concedeu a ordem de ofício para fixar o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena em favor do paciente, verifico que o intento postulado pela impetrante já foi alcançado naquela oportunidade, razão por que não há nada a prover no presente writ.
    Diante do exposto, com fulcro no art. 21, § 1º, do RISTF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se. Intime-se. 
    Brasília, 3 de agosto de 2020.
Ministro Edson Fachin 
Relator
Documento assinado digitalmente